Tribunal: STF
Processo: ARE 1484544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:


    1.  Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 

2.	A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 

 “1. Agravo interposto por Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda. contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.080.848/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO PARTE INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O agravante pretende sua habilitação nos autos como parte interessada, invocando para tanto o art. 119, parágrafo único, do CPC c/c art. 3º do CPP. Ocorre que o art. 268 do CPP não prevê a referida figura, mas apenas a do assistente de acusação, que por sua vez, só pode intervir após o recebimento da denúncia. Havendo disposição específica sobre o tema no CPP não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC. 
2. No caso concreto, não há como se acolher o pedido da requerente, considerando tratar-se de Agravo em Recurso Especial contra acórdão que negou provimento ao recurso do investigado que visava à restituição de bens apreendidos no inquérito policial 2008.61.81.008920-8 em tramitação da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. 
3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 86). 
2.	O presente recurso extraordinário com agravo veio-me distribuído por prevenção à Reclamação n. 9.324/MT, julgada procedente pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 24.11.2011. 
3.	Pela Petição/STF n. 35.525/2024 (e-doc. 180), protocolizada em 2.4.2024, o agravante pleiteia a livre distribuição deste recurso extraordinário com agravo ou, alternativamente, a redistribuição ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao Inquérito n. 3.152. Estes os argumentos apresentados:    
“Em 21/03/2024, o Agravo em Recurso Extraordinário foi distribuído à relatoria de Vossa Excelência por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF. 
O processo que justificou a prevenção foi a Reclamação nº 9.324/STF, apresentada por Dório Ferman e julgada procedente pelo Pleno do STF para lhe garantir o acesso aos bens apreendidos durante a Operação Satiagraha na sede da empresa Angra Partners. 
O art. 69, caput, do RISTF prevê que ‘[a] distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’. 
Ocorre que o Agravo em Recurso Extraordinário, mencionado no cabeçalho, não possui relação e não está vinculado à Reclamação nº 9324/STF, nem tampouco com o feito originário daquela ação constitucional, o que, data venia, afasta a prevenção de Vossa Excelência e a incidência do art. 69, caput, do RISTF. 
A despeito de ter sido, num primeiro momento, apreendido durante a Operação Satiagraha, o material de Naji Nahas foi objeto de uma nova busca e apreensão após o arquivamento daquela operação. 
O material de Naji Nahas – cuja devolução é discutida no presente Agravo em Recurso Extraordinário – segue apreendido por força de decisão judicial que acolheu representação do MPF/SP apresentada em 2017. A peça processual do MPF/SP preencheu todos os requisitos dos artigos 240 e 243 do CPP e indicou as fundadas razões para a execução da medida e ainda teve o cuidado de apontar a materialidade e os indícios de autoria diante de provas de ‘crimes contra o sistema financeiro nacional (evasão de divisas) e lavagem de dinheiro praticados (...) por Naji Nahas e pelos representantes legais vinculados à Telecom Italia’. 
O material hoje se encontra apreendido e vinculado a uma Ação Penal e a um Inquérito instaurados por ordem da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (‘5CCR do MPF’), que, em 13/4/2023, determinou o processamento e a apuração de crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros possíveis delitos cometidos para a montagem, sem justa causa, da Operação Chacal e de sua sucessora Operação Satiagraha. 
A Ação Penal e o Inquérito – que devem ser considerados como os processos originários deste Agravo em Recurso Extraordinário – não integram os feitos da Operação Satiagraha. Em realidade, os dois casos apuram as circunstâncias criminosas, incluindo a corrupção de autoridades, para a orquestração de operações policiais ilegais (Chacal e Satiagraha) que foram arquivadas pelo Poder Judiciário brasileiro devido ao caráter heterodoxo e criminoso com que foram montadas e executadas. 
O material apreendido de Naji Nahas contém evidências de corrupção e de lavagem de dinheiro em benefício de autoridades e são o corpo de delito da montagem criminosa da Operação Chacal e da Operação Satiagraha. A representação do MPF/SP de 2017 revela que a nova apreensão do material de Naji Nahas configurou fonte independente de obtenção da prova em relação à apreensão realizada na Operação Satiagraha. Tal circunstância é reveladora de que o Agravo em Recurso Extraordinário não possui vinculação com os feitos da Operação Satiagraha, na medida em que a Ação Penal e o Inquérito originários são autônomos e independentes. 
O caso, portanto, está a recomendar a redistribuição livre, por sorteio, na medida em que o STF ainda não conheceu de nenhum feito relacionado à Ação Penal nem ao Inquérito instaurados por ordem da 5CCR do MPF. Então, não há prevenção para o Agravo em Recurso Extraordinário, já que é a primeira vez que um incidente processual da Ação Penal e do Inquérito é distribuído perante o STF. 
De outro lado, ad argumentandum tantum, ainda que se entendesse pela existência de prevenção no STF, ela seria atribuível ao Min. Dias Toffoli. Isso porque Sua Excelência é o relator prevento do INQ nº 3152/STF, que também tem por objeto a apuração de crimes praticados para a montagem, sem justa causa, das Operações Chacal e Satiagraha. 
Há conexão entre o INQ nº 3152/STF e a Ação Penal e o Inquérito instaurados por ordem da 5CCR do MPF, na medida em que estão destinados a descortinar todos os delitos praticados na orquestração das operações Chacal e Satiagraha. Não à toa que tanto o INQ nº 3152/STF como a Ação Penal e o Inquérito tramitam perante o mesmo Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP por conexão. Por essa razão, se houver realmente a incidência do art. 69, caput, do RISTF, o dispositivo deve atrair a relatoria do Min. Dias Toffoli para o presente Agravo em Recurso Extraordinário. 
Em face do exposto, a Agravante requer a Vossa Excelência que, nos termos dos artigos 10, § 2º, 66 e 67, § 6º, do RISTF, encaminhe o feito à Presidência dessa colenda Corte para a livre distribuição, por sorteio, do Agravo em Recurso Extraordinário, ou, alternativamente, que a Presidência redistribua o agravo ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao INQ nº 3152/STF”. 
4.	Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação quanto aos pedidos apresentados na Petição/STF n. 35.525/2024...”

3.	A Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 

“[...] 
1.	Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-doc. 185 – id: 10096898), informamos que, em 21.03.2024, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, tendo como processo justificador a Rcl 9.324, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc. 179 – id: 1ff791ea). 
2.	Os critérios empregados para a distribuição por prevenção ora discutida foram: 
a)	vinculação à Operação Satiagraha (cf, p.ex. eventos 04, 07, 16, 21 e 55); 
b)	coincidência de partes (Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda); 
c)	Data de distribuição das ações relacionadas à Operação Satiagraha no STF, sendo a RCL 9.324 a mais antiga com relator em exercício na Corte. 
3.	Cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020...”

4.	Por meio da petição n. 48645/2024, a parte requerente reiterou os argumentos pelos quais considera equivocada a prevenção verificada pela Secretaria Judiciária. 

5.	Reconhecendo o diligente esforço argumentativo da recorrente, entendo, porém, que não é caso de redistribuição.

6.	A parte requerente alega o “equívoco da distribuição”, em síntese, com apoio nas seguintes razões:

i)	o presente ARE 1484544 “não possui relação e não está vinculado à Operação Satiagraha”, uma vez que, embora apreendido durante a referida operação policial, “o material de Naji Nahas foi objeto de uma nova busca e apreensão após o arquivamento daquela operação”. Tal material deu ensejo a procedimentos criminais por ordem da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e, por esse motivo, no entender da requerente, “não integram os feitos da Operação Satiagraha”. 
ii)	caso não seja acatada a tese de livre distribuição, entende o requerente que, “da mesma forma que o INQ nº 3152/STF não seguiu a prevenção da Operação Satiagraha e foi distribuído a outro relator, pois processa os crimes praticados relativos à orquestração da referida operação, o presente caso (ARE 1484544) deve ter o mesmo andamento”.

7.	Com relação ao argumento de que o presente recurso extraordinário não teria relação com os fatos discutidos na “Operação Satiagraha”, penso que o simples retrospecto dos fatos relevantes é suficiente para demonstrar o desacerto de tal afirmação, conforme revelam os seguintes eventos: 

i)	O presente recurso extraordinário teve por origem pedido formulado por Naji Robert Nahas ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, no sentido da devolução dos bens apreendidos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Satiagraha;
ii)	Primeiro grau e segundo grau foram convergentes no sentido de indeferir o pedido de restituição dos bens apreendidos. 
iii)	O Min. Reynaldo Soares da Fonseca conheceu e deu provimento ao recurso especial com agravo para determinar a restituição dos bens requeridos pela defesa (ARESP 2080848 - vol. 55), “apreendidos nos autos da Medida de Busca e Apreensão n° 2008.61.81.008920-8, decretada quando da deflagração pela autoridade policial da denominada ‘Operação Satiagraha’”;
iv)	Diante dessa decisão, a empresa ora recorrente apresentou pedido de habilitação no ARESP 2080848, sustentando que “[o] material que o recorrente Naji Robert Nahas busca a restituição contém provas de crimes e está acautelado na 6ª VFC/SP no interesse do Inquérito nº 0011611- 84.2015.403.6181 (“Inquérito”), no qual a requerente é vítima”;
v)	O relator do ARESP 2080848 indeferiu o pedido de habilitação, esclarecendo que o feito na origem trata de pedido de “restituição de bens apreendidos no inquérito policial 2008.61.81.008920-8 em tramitação da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo”;
vi)	Inconformada com a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a sua habilitação, a parte requerente apresentou recurso extraordinário, ressaltando que “o material apreendido contém evidências de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em benefício de autoridades e são o corpo de delito da montagem de operações policiais ilegais, como a Operação Chacal e a Operação Satiagraha”;

8.	Nessas condições, a alegação de que os bens restituídos pelo acórdão recorrido deram ensejo a outros procedimentos criminais distintos da “Operação Satiagraha” não torna equivocada a distribuição do presente feito por prevenção à RCL 9.324, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Até porque, para além de observar que a empresa ora requerente sequer constou como parte formalmente admitida nestes autos, as informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal não deixam nenhuma dúvida de que o presente recurso extraordinário teve por origem os fatos apurados no âmbito da “Operação Satiagraha”. Em reforço aos aspectos já ressaltados nas informações, acresço os seguintes dados relevantes: 

RCL 9.324
- Trechos da petição inicial: 
“...A presente reclamação constitucional volta-se contra atos praticados pelo Juiz Federal Fausto Martin de Sanctis, Titular da 6a Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos da ação penal nº 2008.61.81.009002-8...”
- Trechos do pedido de habilitação como terceiro interessado, subscrito por Daniel Dantas:
“...A presente Reclamação foi proposta por DÓRIO FERMAN, diretor presidente do Banco Opportunity S/A, em face da resistência do Juiz Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS em permitir-lhe acesso amplo e irrestrito às provas documentadas – produto de busca e apreensão – nos autos do Processo nº 2008.61.81.009002-8 (Operação Satiagraha), em tramitação perante a 6ª Vara Federal Criminal, direito que lhe fora garantido por determinação desse Supremo Tribunal Federal, no âmbito do HC nº 95.009/SP. 
Conforme constou na inicial da Reclamação, a Polícia Federal, em 08 de julho de 2008, quando deflagrada a Operação Satiagraha, realizou busca e apreensão na sede da “empresa ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS E ASSESSORIA LTDA, que sucedeu a OPPORTUNITY EQUITY PARTNERS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA na gestão do então denominado CVC/OPPORTINITY EQUITY PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, acionista integrante do bloco de controle da BRASIL TELECOM S/A, por deliberação dos seus cotistas, na maioria, fundos de pensão”...”

ARE 1.484.544
-  Trechos do parecer do MPF (evento 13, p.3)
“...As medidas judiciais que ensejaram a apreensão dos bens de NAJI NAHAS foram decretadas nos autos de n.° 2008.61.81.008920-8, vinculados à denominada Operação Satiagraha. De fato, tiveram por base os procedimentos criminais n.° 2007.61.81.010208-7 (monitoramento telefônico), 2007.61.81.011419-3 (monitoramento telemático) e 2007.61.81.008291-3 (ação controlada), que, juntamente com a ação penal n.° 0009002-75.2008.4.03.6181 — derivada dos fatos apurados na "Operação Satiagraha" -, foram anulados pelo C. Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n.° 149.250/SP, em julgamento datado de 07.06.2011, mantida pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio do RE n.° 680.967/DF, transitado em julgado em 06.08.2015...”

10.	Sendo assim, verificada a coincidência de origens e de interessados, e plenamente atendidas as regras regimentais que disciplinam a distribuição interna de processos, nos termos do art. 69 do RISTF, não tenho como acolher a tese sustentada pela recorrente. 

11.	Por último, anoto que a situação verificada por ocasião da distribuição (livre) do INQ 3152 ao Min. Dias Toffoli é absolutamente distinta da hipótese observada nestes autos, conforme esclarecem as seguintes passagens do despacho proferido pelo Min. Cezar Peluso, Presidente desta Corte à época em que sanada dúvida sobre a distribuição:

“1. O Min. AYRES BRITTO encaminhou este Inq nº 3152 à Presidência com o seguinte despacho:
“A defesa do investigado Luis Roberto Demarco de Almeida argui a prevenção do Ministro Joaquim Barbosa para a relatoria deste inquérito. Sendo assim, por cautela, antes do cumprimento do despacho de fls. 722, encaminhem-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal.” 
Consta dos autos e do sítio eletrônico desta Corte que o presente Inq nº 3152 foi distribuído, em 7.4.2011, ao Min. AYRES BRITTO, por prevenção à AP nº 563, distribuída a S. Exª. Em 31.03.2011.
2.  É caso de redistribuição.
Verifica-se que a referida Ação Penal tramitou perante a 7ª Vara Criminal de Justiça Federal de São Paulo, sob o nº 2008.61.81.011893-2, para investigar o “vazamento” de informações a jornalistas que acompanharam diligências policiais, bem como o envolvimento de agentes da ABIN nessas investigações, durante a Operação Satiagraha. 
De outro lado, o Inquérito Policial, autuado na origem sob o nº 2009.61.81.008866-0, embora instaurado mediante requisição daquele juízo, visou a apurar objeto aparentemente diverso, qual seja, a existência de interesses de grupos econômicos em permear as atividades do Estado. 
O TRF da 3ª Região, aliás, ao julgar o HC nº 2009.03.00.029678-9, impetrado pelo requerente, decidiu pela inexistência de conexão entre a ação penal e o inquérito, determinando a livre distribuição dos autos, que ficou afeto à 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo.
Em razão da eleição de Protógenes Pinheiro de Queiroz, réu na ação penal e investigado no inquérito policial, para exercer o cargo de Deputado Federal, ambos os autos foram remetidos a essa Corte.
Ora, o único dado comum entre o Inquérito Policial nº 3152 e a Ação Penal nº 563 é ter como investigado em uma, e réu em outra, o Deputado Protógenes de Queiroz. 
Neste inquérito, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, investiga-se existência de interesses escusos de “grupos econômicos” nas atividades estatais; naquela ação penal, informações sigilosas repassadas à jornalistas no curso das investigações policiais.
Não havendo identidade entre as causas de pedir e os objetos dos feitos, não há excogitar prevenção do Ministro AYRES BRITTO para o processamento do Inquérito. 
3. Também não é caso de prevenção ao Ministro JOAQUIM BARBOSA.
É que S. Exª negou seguimento à Rcl nº 8483 (DJE de 9.9.2009), em decisão que transitou em julgado em 6.10.2009, data anterior à da distribuição de ambas as demandas aqui discutidas.
Ora, não se configura, pois, a prevenção, conforme se depreende da leitura do art. 69, § 2º, do RISTF:
“Art. 69. (...)
§ 2º. Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” 
4. Do exposto, determino a redistribuição do feito, na forma regimental”.

12.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Minª Cármen Lúcia. 

	Publique-se.

	Brasília, 6 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente